Tribunal: TJDFT
Processo: 0714461-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714461-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMADEU PEREIRA BORGES AGRAVADO: JOSE VICENTE ALVES PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMADEU PEREIRA BORGES contra a decisão que determinou a suspensão do feito nos autos do processo de execução, distribuído sob n. 0706333-54.2020.8.07.0001, proposta em desfavor de JOSE VICENTE ALVES PEREIRA. A parte agravante sustenta, em síntese, que o processo foi suspenso por ausência de indicação de bens à penhora, mas não lhe foi dado prazo para realizar busca de bens ou requerer diligências executivas, o que teria violado os princípios do contraditório e da cooperação. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O parágrafo único do artigo 995, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. No caso em tela, a decisão agravada determinou a suspensão do feito executivo sob o fundamento de que não houve indicação de bens à penhora, na forma do artigo 921, inciso III e § 1o, do CPC. Observa-se que a parte agravante havia requerido a pesquisa da última declaração de imposto de renda do agravado junto ao Infojud, o que foi indeferido na decisão agravada. No entanto, em vez de intimar a parte agravante para indicar bens penhoráveis ou para requerer outras diligências executivas, a decisão agravada apenas indeferiu a busca de bens pelo sistema Infojud e, na mesma oportunidade, anotou que não houve indicação de bens à penhora, o que motivou a suspensão da execução. Em primeira análise, verifica-se que a parte agravante não teve oportunidade de indicar bens à penhora após o indeferimento da pesquisa pelo sistema Infojud. Dessa forma, a imediata suspensão do processo não se mostra cabível, uma vez que não restou evidenciada a situação prevista no artigo 921, inciso III, do CPC, ou seja, a ausência de localização de bens penhoráveis. Ressalta-se que a própria decisão agravada aponta que não há nos autos “a demonstração de que a parte exequente tenha esgotado as medidas de localização de bens”. Além disso, a parte agravante apresentou planilha atualizada do débito na origem, o que afasta a hipótese de inércia ou abandono processual. Portanto, em cognição sumária, estão presentes os requisitos legais para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito deste recurso. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator